Tribunal: TJES
Processo: 5010905-12.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010905-12.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA GOMES NEVES
RECORRIDO: MOTO VIX VITORIA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VENDA DE PRODUTO SEMINOVO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5010905-12.2021.8.08.0012

Recorrente: LARISSA GOMES NEVES

Recorrido: MOTO VIX VITORIA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4205510).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LARISSA GOMES NEVES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, ter adquirido junto à parte recorrida uma motocicleta nova (“zero quilômetro”), sendo surpreendida posteriormente com a informação de que o veículo já tinha sido vendido anteriormente, com emplacamento em nome de terceiro, tratando-se, na verdade de bem seminovo. Em sendo assim, ingressou com a presente demanda pleiteando a substituição da motocicleta por outro de igual espécie (nova), ou, subsidiariamente, a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Em razão da improcedência de seus pleitos autorais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença.

.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente, quando da realização do negócio jurídico entabulado com a parte recorrida, foi ou não informada de que a motocicleta adquirida foi objeto de transação anterior com terceiro.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Analisando os elementos dos autos, vejo que a autora adquiriu uma motocicleta nova no estabelecimento da ré, qualificada como “zero quilômetro”, haja vista que não foi retirada da concessionária e tampouco utilizada por terceiro, conforme reconhecido por ela no Procon, inclusive (id. 10260676).

Nesse diapasão, decorre da exordial que a motocicleta foi entregue à consumidora com 14 km rodados, apenas, o que se revela razoável ante o provável trânsito do veículo no interior da fábrica e da concessionária, segundo as regras da experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95).

Em verdade, a controvérsia cinge-se em analisar se a autora foi adequadamente informada de que o veículo havia sido objeto de transação anterior e, consequentemente, registrado e emplacado em nome de terceira pessoa, conforme se observa dos documentos juntados nos ids. 10260423 e 10260426.

Nesse tocante, verifico pelas conversas juntadas no id. 10260653, corroboradas pela prova testemunhal, que a autora compareceu no estabelecimento da ré para retirada do documento de transferência do veículo e se dirigiu ao cartório de registro civil para reconhecimento de firma, devolvendo-o posteriormente.

É cediço que o referido documento é o instrumento hábil para realização de transferência de propriedade de veículos automotores, no qual constam informações precisas acerca do vendedor e do comprador.

Portanto, diante desse contexto, me parece que a autora foi, sim, cientificada de que o veículo havia sido faturado em nome de terceiro, precisando realizar a transferência para o seu nome.

Além disso, pela gravação telefônica juntada no id. 10260660, denoto que foi explicado a autora que o veículo é, sim, “zero quilômetro”, sendo a venda anterior cancelada e realizada a transferência direta para o seu nome com a finalidade de dar celeridade a compra, ante a sua urgência.

Então, a despeito das alegações iniciais, tenho que a autora não foi conduzida a erro substancial quanto ao objeto da compra, evidenciando a validade do negócio jurídico.

E mais, sendo o veículo adquirido “zero quilômetro”, não se revela crível a substituição por outro de igual marca e modelo, como pretendido, porquanto não houve descumprimento da oferta a ensejar a medida, à luz do art. 35, inc. I, do CDC.

Outrossim, tenho que não merece guarida o pleito indenizatório, visto que não comprovada qualquer falha na prestação de serviço da ré a configurar sua responsabilidade civil (art. 14 do CDC).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que não restaram evidenciados os fatos constitutivos do direito autoral, ônus que lhe era dirigido, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

In casu
, tem-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que não fora informada de que a motocicleta por ela adquirida já tinha sido emplacada anteriormente em nome de outra pessoa, isto porque é incontroverso que a mesma (recorrente) compareceu pessoalmente no estabelecimento da recorrida para retirada do documento de transferência de emplacamento do veículo e se dirigiu ao cartório de registro civil para reconhecimento de firma, devolvendo-o posteriormente à empresa recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LARISSA GOMES NEVES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)